Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734813-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANDERSON DE ARAUJO ARAGAO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Anderson de Araújo Aragão em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 75309129), que negou provimento ao Recurso Inominado manejado nos autos do Processo no 0775070-25.2024.8.07.0016, mantendo intacta a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo ora Reclamante nos autos do citado processo, de revogação da autorização de débitos em conta corrente das prestações de contratos de empréstimo firmados com o BRB – Banco de Brasília S/A. Defende, em resumo, que o entendimento adotado pela eg. Terceira Turma Recursal afronta precedente do c. Superior de Justiça, proferido no julgamento do Tema no 1.085. Acrescenta que o julgado impugnado conferiu validade à cláusula abusiva e desconsiderou os termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Destaca que a presente Reclamação não busca a rediscussão de provas, mas somente a análise de questão de direito que sustentou a decisão prolatada no v. acórdão reclamado. Requer o deferimento de antecipação da tutela para suspender os efeitos do citado acórdão, de modo a evitar o trânsito em julgado. No mérito, pleiteia a declaração de que o julgado afrontou o decidido no Tema no 1.085 do c. STJ, reconhecendo o direito de o consumidor, ora Reclamante, revogar as autorizações de débito de parcelas de empréstimos na conta corrente dele. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso sob análise não vislumbro o periculum in mora. Isso porque a alegação de prejuízo em razão do possível trânsito em julgado do acórdão reclamado não se sustenta, uma vez que, caso seja julgada procedente a presente Reclamação, o referido decisum será desconstituído e proferida decisão que se adeque ao precedente repetitivo que fundamenta esta ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela. Nos termos do art. 989, I e III, do CPC/15, requisitem-se informações do juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, cite-se a parte beneficiária da decisão impugnada (BRB – Banco de Brasília S/A) para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 991 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator